Tribunal: TJDFT
Processo: 0703387-43.2019.8.07.0002
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-03-05

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO. AÇÃO MONITÓRIA. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO DE CONSUMO. INCREMENTO DA ATIVIDADE EMPRESARIAL. SÚMULA 247/STJ. POSSIBILIDADE DE AÇÃO MONITÓRIA APÓS O EXAURIMENTO DA FORÇA EXECUTIVA DO TÍTULO. PRAZO PRESCRICIONAL DE 5 ANOS. PRESCRIÇÃO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA E COGNOSCÍVEL DE OFÍCIO.
1. Inexiste relação de consumo quando o valor obtido com o contrato bancário é utilizado para incremento da atividade empresarial, como no caso.
2. Nos termos da Súmula 247/STJ, “o contrato de abertura de crédito em conta corrente, acompanhado do demonstrativo do débito, constitui documento hábil para o ajuizamento da ação monitória”.
3. Não há qualquer impedimento para que o credor, após o título perder sua força executiva, ingresse com a ação monitória, desde que o faça antes do prazo prescricional de 5 (cinco) anos, nos termos do artigo 206, § 5o, inciso I, do Código Civil, cujo início se observa, nas obrigações com prestações periódicas, o dia seguinte ao vencimento da última parcela.
4. Compete ao devedor, tendo impugnado o demonstrativo do débito e alegado excesso de cobrança, demonstrar em que este se constitui, informarndoo valor que entende devido, o que não ocorreu.
5. Não há, nos autos, qualquer elemento que indique seja a cobrança abusiva. Conforme registrado na sentença, a capitalização de juros com periodicidade inferior a 1 (um) ano não é vedada às instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional e, no caso em apreço, os juros capitalizados foram devidamente pactuados, e reconhecidos pelas próprias partes, o que é suficiente para evidenciar a sua legalidade.
6. Recurso conhecido e desprovido.